Tribunal: TJMT
Processo: 1020632-47.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020632-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA registrado(a) civilmente como PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ELIVELTO DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 064.935.751-50 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA registrado(a) civilmente como PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI GUSTAVO DA SILVA SANTOS - CPF: 085.037.551-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
,
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1
.

NULIDADEDAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL REALIZADA

HABEAS CORPUS
,
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1
.

NULIDADEDAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL REALIZADA
BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA
SEM FUNDADAS RAZÕES
.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
.
REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS
PRELIMINARES
.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
VIA ELEITA INADEQUADA
.
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
. I
NCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE
RENITÊNCIA DELITIVA
DO PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.
4. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE
.
NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, IRRELEVÂNCIA AINDA QUE
OS
POSSUÍSSEM
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

5.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Na hipótese, ao menos nesta fase do processo, existem indícios de que os policiais militares tinham fundadas razões para abordar o paciente e realizar a busca pessoal,
eis que após o recebimento da denúncia anônima houve diligências preliminares que, em tese, confirmavam a movimentação estranha típica do comércio malsão
. Além disso,
o

habeas corpus é
um
instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da nulidade de provas deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada.

2
.Aprisãocautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão
da sua contumácia delitiva, posto que
ele
cumpria pena
pela prática de outro crime quando foi flagrado em via pública portando substâncias alucinógenas
, circunstância que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pelos pacientes, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente ainda que comprovados, o que não é a hipótese do caso em análise, não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo
do paciente
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5.
A simples possibilidade de o
paciente, eventualmente,
vier a
ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

De proêmio, deve ser ressaltado que não merece prosperar a tese de que a
abordagem e a prova colhida em poder do
paciente
são nulas ao argumento de que esse foi alvo de busca pessoal baseada em denúncia anônima, da qual não houve averiguação prévia por parte da polícia, o que, segundo defende, resultaria em busca pessoal infundada e, portanto, ilícita.

Ocorre que, da análise perfunctória compatível com a via estreita do habeas corpus, observa-se que existiam fundadas suspeitas para a realização da abordagem e busca no paciente, haja vista
que,
ao revés do afirmado pelo impetrante
,

após
o recebimento de
denúncias anônimas relatando que na
R
ua Passo Fundo, próximo à esquina com a Rua Tangará e em frente a um estabelecimento de móveis usados,
haviam
dois indivíduos (sendo um de camiseta verde e outro de camiseta clara) traficando entorpecentes, uma das guarnições da Polícia Militar
se
dirigiu
até local para averiguação.

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que a
s denúncias
davam conta
, ainda, que vários usuários iam até os dois indivíduos e pegavam algum objeto e logo rapidamente deixavam o local, sendo que após a entrega, os suspeitos se abaixavam próximo a uma geladeira velha que estava no local.

Dessa forma, a
guarnição se deslocou até o referido endereço,
ocasião em que procedeu a diligência prévia para constatação da veracidade dos informes recebidos, momento em que os agentes públicos v
isualiza
ram
os suspeitos com as mesmas vestes relatadas na denúncia
e nas circunstâncias relatadas, motivo pelo qual foi realizada a abordagem e a localização com o coacusado
Yuri um cigarro de maconha
e,
próximo de uma geladeira velha
relatada na denúncia anônima,
duas caixas de cigarro contendo vinte e duas porções de substância análoga a pasta
-
base de cocaína.

Ademais, é forçoso consignar que em relação à alegada nulidade da prova, não há dúvida de que a análise da matéria pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, o que é inviável
por intermédio do
habeas corpus, principalmente porque a suposta nulidade não ficou clarividen
te nesta primeira oportunidade.

Aliás, vê-se que, as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes policiais, porquanto a busca pessoal supostamente foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244
do Código de Processo Penal.

P
ortanto, nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em nulidade dos referidos atos,
tal como preceitua o
E
nunciado
O
rientativo n. 27, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Mas, a
inda que assim não fosse,
esta Corte de Justiça
possui
entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação
da intimidade
conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1º grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)

A
lém do mais,
impende registrar que o Inquérito Policial n.
1010998-04.2023.8.11.0040

se encontra em fase embrionária,
na qual o
paciente
ainda não foi será
notificado para apresentar sua defesa prévia
,
isso significando dizer que no processo originário
sua
defesa terá oportunidade de
debater com mais profundidade a nulidade ora sustentada.

Noutro viés, no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na
espécie
, não ficaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista periculosidade do paciente evidenciada
pela sua contumácia delitiva.

A propósito, o magistrado, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva,
assim se manifestou:

[...]
II – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

A decretação de prisão preventiva deve se dar em observância aos requisitos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus
comissi
delicti – e também demonstração de perigo na liberdade plena e irrestrita dos
flagranteados
– periculum in
libertatis
.

In
casu
, a prova indiciária leva a crer que, realmente, os averiguados teriam perpetrado os delitos pormenorizados nos autos, tal como consta dos depoimentos que subsidiaram o caso sub examine, ratificados pelos autos de apreensões anexos.

Quanto ao custodiado Yuri Gustavo da Silva Santos, conquanto seja primário e de tenra idade, recentemente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de homicídio tentado, e liberado mediante condições, dentre elas a de não se envolver em novos crimes (APF 1006127-28.2023.8.11.0040).

Elivelto
de Almeida dos Santos ostenta antecedentes criminais, inclusive com registro de executivo de pena em regime aberto (SEEU 0004361-64.2017.8.11.040), a indicar que também praticou novos delitos em descumprimento das condições que lhe foram impostas.

Por tudo isso, observo o periculum in
libertatis
.

Some-se aos fatos que o crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Outrossim, há indicativo de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da mesma lei de regência).

A reprimenda de tais delitos, somada à vida pretérita dos investigados, em caso de condenação poderia ensejar regime diverso do inicialmente em semiaberto, pelo que, pela homogeneidade das cautelares, a medida extrema também se justifica.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Daí, porque, não se evidencia,
ab
initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS de YURI GUSTAVO DA SILVA SANTOS e ELVELTO DE ALMEIDA DOS SANTOS
. [...].
(ID
181106161, p. 62/67
)

Destaques no original

Verifica-se, pois
, que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador
da
custódia provisóri
a do paciente,
a garantia da ordem pública, justificando que ele é
renitente na prática de crimes
, uma vez que
se encontrava cumpr
indo pena em regime
aberto no P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n.
0004361-64.2017.8.11.040
.

E
, mesmo assim, em total desrespeito à determinação e condições
estabelecidas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, voltou a praticar, em tese,
um novo delito, além da existência de outros procedimentos criminais que apontam a necessidade de
se preservar a ordem pública.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação ao tema, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319”)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela,
a contumácia delitiva e desrespeito ao cumprimento das condições impostas no cumprimento da pena em relação a outros crimes,
tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
periculosidade do paciente.

Por conta disso, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Noutro viés
, é necessário ressaltar que, não obstante a impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos, ainda que tivessem sido provados, o que não é o caso em análise, não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição de suas respectivas liberdades, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

De mais a mais,
não obstante
o
impetrante alegue que a prisão preventiva d
o
paciente
é desproporcional e
foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade,
sob o argumento de que não será
condenad
o
à pena que se aplique o regime fechado, é imperioso reconhecer que tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples
possibilidade de ele
eventualmente,
vier a
ser condenad
o
a cumprir
sua
pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

A
liás,
acerca do tema,
eis
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RED MONEY. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO BASTANTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. TEMPO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNOSE INCABÍVEL
. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, somente se permite, em sede de habeas corpus, a negativa de prosseguimento da demanda originária - medida excepcional - quando demonstradas, de modo irrefutável e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. Por ser a denúncia a petição inicial do processo penal, com caráter meramente descritivo, deve limitar-se a descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, pois a autoria delitiva e a pormenorização da empreitada delituosa só serão elucidadas ao final da instrução processual.

3. Na espécie, imputaram-se ao paciente operações financeiras, realizadas em favor da facção criminosa, valendo-se de contas bancárias de interpostas pessoas, amigos ou familiares, a fim de ocultar e dissimular a natureza ilícita dos recursos elevados, oriundos do comércio de substâncias entorpecentes, de roubos e extorsões.

4. O Parquet estadual descreveu, na exordial acusatória, o modo de funcionamento do grupo criminoso e apontou operações pecuniárias específicas, praticadas em nome de cada denunciado - tais quais aquisição de sociedades empresárias de fachada, compra e venda de bens móveis e imóveis, obtenção de cabeças de gado, conforme laudos
técnicos de grupos de inteligência da polícia -, a permitir o exercício amplo da defesa e do contraditório.

5. O vínculo do réu com associação delituosa sofisticada, que pratica injustos de cunho permanente, com consequências atualizadas, revela a sua periculosidade e a probabilidade concreta de persistência no cometimento de infrações penais, a justificar idoneamente a preservação da sua custódia processual, bem como desautorizar sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades.

7. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de tempo demasiado no trâmite da demanda. Trata-se de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e foi desmembrada em três peças autônomas, conforme os núcleos de atuação da organização criminosa. A peça acusatória relativa ao "Núcleo 2", do qual o paciente faz parte, denunciou 89 pessoas. Nessa demanda, o Juízo singular houve por determinar a citação de alguns acusados por edital, suspender o processo nos moldes do art. 366 do CPP e, em outras quatro oportunidades, fragmentar novamente o feito. Além disso, a ação criminal exigiu a expedição de diversas cartas precatórias, vários mandados, ofícios, sequestro de automóveis, bloqueios de aportes financeiros, interdição de estabelecimentos comerciais e tantas deliberações judiciais. Dadas as particularidades do caso, o tardar para a resolução do litígio não é desproporcional e se encontra justificado pelas instâncias ordinárias.

8. Sem embargo do período de segregação provisória, que remonta a outubro de 2018, e do deferimento de progressão para o regime semiaberto em outra ação penal, não se olvida que o acusado é reincidente específico e praticou as infrações ora em lide enquanto cumpria as reprimendas respectivas, nem sequer que a instrução processual se encerrou e as partes já ofertaram seus memoriais. Há, pois, prognóstico de breve término do primeiro grau de jurisdição.

9.
Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso
.

10. Descabida a análise do pedido de extensão ao paciente do proveito de liberdade provisória facultado à coacusada, porquanto o writ não foi instruído documento algum que se refira à revogação da cautela mais onerosa em favor da codenunciada, tampouco à avaliação da temática pelo órgão de segundo grau. Dessarte, a análise do tema, nesta oportunidade, ensejaria dilação probatória, incabível na via eleita, bem como provocaria a indevida supressão de instância e a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

11. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, com recomendação de prioridade na prolação da sentença.

(HC n. 672.778/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.9.2021
e publicado no
DJe
de 21.9.2021)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Elivelto de Almeida dos Santos
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser ressaltado que não merece prosperar a tese de que a
abordagem e a prova colhida em poder do
paciente
são nulas ao argumento de que esse foi alvo de busca pessoal baseada em denúncia anônima, da qual não houve averiguação prévia por parte da polícia, o que, segundo defende, resultaria em busca pessoal infundada e, portanto, ilícita.

Ocorre que, da análise perfunctória compatível com a via estreita do habeas corpus, observa-se que existiam fundadas suspeitas para a realização da abordagem e busca no paciente, haja vista
que,
ao revés do afirmado pelo impetrante
,

após
o recebimento de
denúncias anônimas relatando que na rua Passo Fundo, próximo à esquina com a Rua Tangará e em frente a um estabelecimento de móveis usados,
haviam
dois indivíduos (sendo um de camiseta verde e outro de camiseta clara) traficando entorpecentes, uma das guarnições da Polícia Militar
se deslocou até local para averiguação
.

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que a
s denúncias
davam conta
, ainda, que vários usuários iam até os dois indivíduos e pegavam algum objeto e logo rapidamente deixavam o local, sendo que após a entrega, os suspeitos se abaixavam próximo a uma geladeira velha que estava no local.

Dessa forma, a
guarnição se deslocou até o referido endereço,
ocasião em que procedeu a diligência prévia para constatação da veracidade dos informes recebidos, momento em que os agentes públicos v
isualiza
ram
os suspeitos com as mesmas vestes relatadas na denúncia
e nas circunstâncias relatadas, motivo pelo qual foi realizada a abordagem e a localização com o coacusado
Yuri um cigarro de maconha
e,
próximo de uma geladeira velha
relatada na denúncia anônima,
duas caixas de cigarro contendo vinte e duas porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

Ademais, é forçoso consignar que em relação à alegada nulidade da prova, não há dúvida de que a análise da matéria pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, o que é inviável
por intermédio do
habeas corpus, principalmente porque a suposta nulidade não ficou clarividen
te nesta primeira oportunidade.

Aliás, vê-se que, as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes policiais, porquanto a busca pessoal supostamente foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244
do Código de Processo Penal.

P
ortanto, nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em nulidade dos referidos atos,
tal como preceitua o
E
nunciado
O
rientativo n. 27, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Ainda que assim não fosse,
esta Corte de Justiça
possui
entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação
da intimidade
conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1º grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)

A
lém do mais,
impende registrar que o Inquérito Policial n.
1010998-04.2023.8.11.0040

se encontra em fase embrionária,
na qual o
paciente
se ainda não foi será
notificado para apresentar sua defesa prévia
,
isso significando dizer que no processo originário
sua
defesa terá oportunidade de
debater com mais profundidade a nulidade ora sustentada.

Noutro viés, no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na
espécie
, não ficaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista periculosidade do paciente evidenciada
pela sua contumácia delitiva.

A propósito, o magistrado, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva,
assim se manifestou:

[...]
II – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

A decretação de prisão preventiva deve se dar em observância aos requisitos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus
comissi
delicti – e também demonstração de perigo na liberdade plena e irrestrita dos
flagranteados
– periculum in
libertatis
.

In
casu
, a prova indiciária leva a crer que, realmente, os averiguados teriam perpetrado os delitos pormenorizados nos autos, tal como consta dos depoimentos que subsidiaram o caso sub examine, ratificados pelos autos de apreensões anexos.

Quanto ao custodiado Yuri Gustavo da Silva Santos, conquanto seja primário e de tenra idade, recentemente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de homicídio tentado, e liberado mediante condições, dentre elas a de não se envolver em novos crimes (APF 1006127-28.2023.8.11.0040).

Elivelto
de Almeida dos Santos ostenta antecedentes criminais, inclusive com registro de executivo de pena em regime aberto (SEEU 0004361-64.2017.8.11.040), a indicar que também praticou novos delitos em descumprimento das condições que lhe foram impostas.

Por tudo isso, observo o periculum in
libertatis
.

Some-se aos fatos que o crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Outrossim, há indicativo de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da mesma lei de regência).

A reprimenda de tais delitos, somada à vida pretérita dos investigados, em caso de condenação poderia ensejar regime diverso do inicialmente em semiaberto, pelo que, pela homogeneidade das cautelares, a medida extrema também se justifica.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Daí, porque, não se evidencia,
ab
initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS de YURI GUSTAVO DA SILVA SANTOS e ELVELTO DE ALMEIDA DOS SANTOS
. [...].
(ID
181106161, p. 62/67
)

Destaques no original

Verifica-se, pois
, que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador
da
custódia provisóri
a do paciente,
a garantia da ordem pública, justificando que ele é
renitente na prática de crimes
, uma vez que
se encontrava cumpr
indo pena em regime
aberto no P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n.
0004361-64.2017.8.11.040
;
e, mesmo assim, em total desrespeito à determinação e condições
estabelecidas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, voltou a praticar, em tese,
um novo delito, além da existência de outros procedimentos criminais que apontam a necessidade de
se preservar a ordem pública.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação ao tema, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319”)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela,
a contumácia delitiva e desrespeito ao cumprimento das condições impostas no cumprimento da pena em relação a outros crimes,
tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
periculosidade do paciente.

Por conta disso, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Noutro viés
, é necessário ressaltar que, não obstante a impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responderem ao processo em liberdade, tais atributos, ainda que tivessem sido provados, o que não é o caso em análise, não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição de suas respectivas liberdades, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

De mais a mais,
não obstante
o
impetrante alegue que a prisão preventiva d
o
paciente
é desproporcional e
foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade,
sob o argumento de que não será
condenad
o
à pena que se aplique o regime fechado, é imperioso reconhecer que tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples
possibilidade de ele
eventualmente, ser condenad
o
a cumprir
sua
pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

A
liás,
acerca do tema,
eis
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RED MONEY. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO BASTANTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. TEMPO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNOSE INCABÍVEL
. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, somente se permite, em sede de habeas corpus, a negativa de prosseguimento da demanda originária - medida excepcional - quando demonstradas, de modo irrefutável e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. Por ser a denúncia a petição inicial do processo penal, com caráter meramente descritivo, deve limitar-se a descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, pois a autoria delitiva e a pormenorização da empreitada delituosa só serão elucidadas ao final da instrução processual.

3. Na espécie, imputaram-se ao paciente operações financeiras, realizadas em favor da facção criminosa, valendo-se de contas bancárias de interpostas pessoas, amigos ou familiares, a fim de ocultar e dissimular a natureza ilícita dos recursos elevados, oriundos do comércio de substâncias entorpecentes, de roubos e extorsões.

4. O Parquet estadual descreveu, na exordial acusatória, o modo de funcionamento do grupo criminoso e apontou operações pecuniárias específicas, praticadas em nome de cada denunciado - tais quais aquisição de sociedades empresárias de fachada, compra e venda de bens móveis e imóveis, obtenção de cabeças de gado, conforme laudos técnicos de grupos de inteligência da polícia -, a permitir o exercício amplo da defesa e do contraditório.

5. O vínculo do réu com associação delituosa sofisticada, que pratica injustos de cunho permanente, com consequências atualizadas, revela a sua periculosidade e a probabilidade concreta de persistência no cometimento de infrações penais, a justificar idoneamente a preservação da sua custódia processual, bem como desautorizar sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades.

7. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de tempo demasiado no trâmite da demanda. Trata-se de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e foi desmembrada em três peças autônomas, conforme os núcleos de atuação da organização criminosa. A peça acusatória relativa ao "Núcleo 2", do qual o paciente faz parte, denunciou 89 pessoas. Nessa demanda, o Juízo singular houve por determinar a citação de alguns acusados por edital, suspender o processo nos moldes do art. 366 do CPP e, em outras quatro oportunidades, fragmentar novamente o feito. Além disso, a ação criminal exigiu a expedição de diversas cartas precatórias, vários mandados, ofícios, sequestro de automóveis, bloqueios de aportes financeiros, interdição de estabelecimentos comerciais e tantas deliberações judiciais. Dadas as particularidades do caso, o tardar para a resolução do litígio não é desproporcional e se encontra justificado pelas instâncias ordinárias.

8. Sem embargo do período de segregação provisória, que remonta a outubro de 2018, e do deferimento de progressão para o regime semiaberto em outra ação penal, não se olvida que o acusado é reincidente específico e praticou as infrações ora em lide enquanto cumpria as reprimendas respectivas, nem sequer que a instrução processual se encerrou e as partes já ofertaram seus memoriais. Há, pois, prognóstico de breve término do primeiro grau de jurisdição.

9.
Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso
.

10. Descabida a análise do pedido de extensão ao paciente do proveito de liberdade provisória facultado à coacusada, porquanto o writ não foi instruído documento algum que se refira à revogação da cautela mais onerosa em favor da codenunciada, tampouco à avaliação da temática pelo órgão de segundo grau. Dessarte, a análise do tema, nesta oportunidade, ensejaria dilação probatória, incabível na via eleita, bem como provocaria a indevida supressão de instância e a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

11. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, com recomendação de prioridade na prolação da sentença.

(HC n. 672.778/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.9.2021
e publicado no
DJe
de 21.9.2021.)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Elivelto
de Almeida dos Santos
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023